Tribunal: TJDFT
Processo: 0731675-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731675-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NELSINO NEVES DA COSTA RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO PAGA À SEGURADA. RECONVENÇÃO. PEDIDO PARA INCLUIR NO POLO PASSIVO, ALÉM DA SEGURADORA, A MOTORISTA E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DESTAS. PRETENSÃO DE QUE ESTAS SEJAM CONDENADAS A RESSARCIR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR CONEXA COM A DEMANDA PRINCIPAL. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DA SEGURADA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 343 do CPC, a reconvenção deve guardar conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. 1.1. No caso, pretende o réu incluir no polo passivo da reconvenção a motorista e a proprietária do veículo segurado, pleiteando a condenação destas para lhe ressarcir os prejuízos sofridos. 1.2. Essa pretensão não possui conexão com a demanda principal, que se trata de ação de ressarcimento proposta pela seguradora contra o condutor que ocasionou o acidente e os prejuízos indenizados à segurada. 1.3. Nos termos do art. 786 do CC, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. Portanto, somente a seguradora, na hipótese, pode compor o polo passivo da reconvenção. 2. Não tendo sido comprovada a culpa concorrente da condutora do veículo segurado para a ocorrência do acidente, o réu deve arcar integralmente com os prejuízos derivados da colisão. 3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 945 do Código Civil, insistindo na tese de que houve culpa concorrente dos motoristas envolvidos na colisão e, portanto, deve ser examinada a culpa de cada vítima para a fixação da indenização. Defende que, no mínimo, cada parte deveria arcar com seus próprios prejuízos. Aponta divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 945 do CC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Ademais, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o recurso também não merece prosseguir, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003